Tribunal: TJDFT
Processo: 0720878-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720878-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: Y. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA PATRICIO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 59399058) com pedido de efeito suspensivo interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer (internação em hospital) n. 0706808-44.2024.8.07.0009, em que o Juízo a quo deferiu parcialmente a tutela antecipada para que a Ré autorize e custeie a internação da Autora para tratamento médico, conforme solicitação médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 limitada a R$ 50.000,00. Transcrevo a decisão: Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por YASMIM ARAÚJO DOS SANTOS, CPF 096.360.441-47, menor imúbere, representado(a) por sua genitora Luciana Patrício dos Santos, em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, na qual a parte autora requer a sua internação, em caráter de urgência, no Hospital Brasília - Águas Claras, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que no dia 27/04/2024, após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação, em caráter de urgência, para realização de procedimentos médicos, conforme relatório médico emitido (id. 194908609). O plano de saúde negou atendimento alegando carência contratual. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, para realização de procedimentos médicos, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar procedimentos médicos, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de procedimentos médicos, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. Alega a Agravante que: i) a Agravada está em período de carência contratual, o que é uma causa restritiva para a prestação de serviços médico-hospitalares; ii) argumenta que “O presente recurso não pode aguardar o julgamento colegiado para resguardar o direito nele defendido. Se não for atribuído o pertinente efeito suspensivo, os autos principais continuarão em trâmite, sendo certo que poderá a agravante sofrer prejuízos pelo cumprimento de obrigação desproporcional. De fato, poderá a agravante ser obrigada a custear a internação e tratamento que poderá alcançar um alto custo, sem, posteriormente, receber os valores respectivamente despendidos, o que lhe causaria prejuízo irreparável.”; iii) Conforme cláusula 19.6 das Condições Gerais, será suspensa a cobertura pelo período de 24 meses, a partir da data da vigência do segurado no seguro saúde, das doenças ou lesões preexistentes declaradas pelo proponente ou seu representante legal. Alega que a necessidade do cumprimento da carência é confirmada pelo art. 12 da Lei 9.656/98; iv) as doenças ou lesões preexistentes declaradas deverão aguardar o período de cobertura parcial temporária, sendo elas aquelas que o segurado saiba ser portador ou sofredor, no momento da contratação ao seguro saúde; v) a urgência/emergência, não podem ser presumidas, devem ser atestadas pelo médicos, devidamente capacitados e inteirados do caso, subsidiados por exames clínicos que corroborem com a indicação, O QUE REPITA-SE NÃO HÁ PARA O PRESENTE CASO; vi) o atendimento de emergência foi devidamente autorizado e realizado, e ocorrendo a necessidade da internação e tratamento para a continuidade do atendimento, a cobertura cessará, não obrigando a Operadora de Saúde ao ônus destes atendimentos, conforme contrato pactuado; vii) apenas após o cumprimento dos períodos de carência e cobertura parcial temporária, estarão cobertos os atendimentos de urgência e emergência que evoluírem para a internação e tratamento, desde a admissão do paciente até a sua alta, motivo pelo qual, deverá ser revogada a liminar; viii) alega ausência de prazo razoável para cumprimento da decisão liminar e excessividade no valor da multa coercitiva. Ao final, pede: Diante de tudo que foi exposto, considerando que o prejuízo decorrente do prosseguimento do feito perante Juízo, o que vai de encontro, não apenas ao interesse das partes, mas também ao próprio interesse público, é imperativo que se conceda ao presente recurso efeito suspensivo, de modo a obstar o curso da ação até o julgamento deste recurso, na forma do art. 1.019, I do NCPC. No mérito, requer a reforma da decisão de ID. 194908459, proferida em 1o grau, com o PROVIMENTO do presente agravo, ante a ausência da probabilidade do direito, na forma prevista no artigo 300 do CPC, uma vez que se encontra em período de carência. Preparo recolhido (ID 59400710). É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, I, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso, não vislumbro a plausibilidade jurídica das alegações. Em análise aos documentos juntados pela Autora/Agravada na origem, verifica-se relatório médico em que é solicitada internação com urgência para investigação do quadro de dor abdominal crônica intensa, de difícil controle, associado a náuseas e perda ponderal. De outro lado, o Agravante não juntou parecer médico para refutar o caráter de urgência ou emergência constante do relatório do médico assistente da Agravada. O plano de saúde negou a internação, sob a justificativa “serviço solicitado em carência” (ID 194908609). O Agravante tece considerações em seu recurso sobre prazo de carência quando há doenças ou lesões pré-existentes, mas não aduz quais doenças teriam sido declaradas pela Agravada na contratação, tampouco comprova que o pedido médico de internação esteja relacionado a eventuais comorbidades pré-existentes. O motivo apresentado pela operadora, em verdade, foi o não cumprimento do prazo de carência (ID 197582526 de origem): Após análise técnica detalhada do seu pedido, constatamos que o período de carência para realização do procedimento solicitado ainda não foi integralmente cumprido, o que inviabiliza, neste momento, a emissão de sua validação, de acordo com a Cláusula Contratual de Carências. Todavia, no pedido médico há expressa menção à urgência para internação. Em que pese o termo “urgência” no relatório médico, pode-se entendê-lo como “emergência”, em razão da descrição do quadro clínico da Agravada. Quanto à cobertura em casos de emergência, assim dispõe o art. 35-C da Lei 9.656/98: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Logo, em uma análise sumária, a Agravada comprovou sua situação de emergência a justificar a internação, ainda que esteja em cumprimento de carência contratual para tratamentos eletivos. Não há plausibilidade jurídica na alegação do Agravante de que nos casos de emergência que evoluírem para internação deve ser observada a carência. A internação decorrente de um quadro de saúde emergencial está abrangida no art. 35-C supra destacado, dispensando-se o cumprimento da carência. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EFEITO SUSPENSIVO. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO. RECUSA. ILEGALIDADE. MULTA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. EXCESSO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NATUREZA INIBITÓRIA E COERCITIVA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. Embora as operadoras de planos de saúde tenham a faculdade de estabelecer contratualmente prazo de carência para a vigência das coberturas contratadas (art. 12, V da Lei no 9.656/98), esse prazo só pode ser observado nos casos de despesas médicas eletivas, que não reflitam atendimento por situação de urgência ou emergência. 3. Nos casos de situação de urgência ou emergência, a cobertura e o tratamento devem ser garantidos de forma imediata, cumprindo-se apenas o prazo reduzido de carência de 24h, conforme determina o art. 35-C da Lei no 9.656/1998. Logo, é ilegítima a negativa da operadora de plano de saúde em autorizar a internação solicitada pelo médico assistente. 4. A imposição de multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. Diante da natureza inibitória e coercitiva da medida, assim como da importância do bem jurídico tutelado pela decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, não há que se falar em excesso da multa pré-fixada pelo Juízo para o caso de descumprimento da obrigação. 5. O quadro clínico do paciente indica que a internação e o tratamento devem ocorrer com brevidade, sob pena de piora no seu quadro de saúde. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1859118, 07035903520248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/5/2024, publicado no PJe: 17/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). O alegado risco de prejuízo não justifica a suspensão da antecipação de tutela concedida à Agravada, pois para o deferimento de efeito suspensivo no recurso exige-se a presença cumulativa dos requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC, sendo que, no caso, o Agravante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao questionamento da multa coercitiva prevista na decisão agravada, não há ainda a efetiva cobrança nos autos de origem, bem como verifica-se que o Agravante já está cumprindo a decisão liminar. Logo, não há razão para analisar, no presente momento, as alegações de exiguidade do prazo e excessividade do valor. Por tais razões, por não reconhecer a probabilidade de provimento do recurso, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2024 16:58:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador